Tribunal: TJDFT
Processo: 0714942-83.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO PÓSTUMO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. A união estável, prevista no art. 226, § 3o, da Constituição Federal, regulamentada pela Lei n. 9.278/1996, foi equiparada ao casamento para todos os efeitos legais. É possível o seu reconhecimento e dissolução, desde que haja provas incontestes da convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família.
2. É ônus da parte autora a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, de modo que a ela incumbe a comprovação dos requisitos para o reconhecimento da união estável durante o período alegado.
3. Apelação desprovida.